Tribunal: TJDFT
Processo: 0725953-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725953-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELZA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0707294-70.2022.8.07.0018 proposta por ELZA MARIA DA SILVA e Outro em desfavor do agravante, rejeitou a prescrição da pretensão executória, bem como a preliminar de prejudicialidade externa, e julgou procedente a impugnação do DF para decotar o excesso de execução alegado, homologando, por consequência, os cálculos apresentados pelo executado no ID 129687606 (ID 131792878, na origem). O Relator originário do processo, e. Des. João Luis Fischer Dias, indeferiu a liminar vindicada (ID 38464117). Nova decisão determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do tema 1169 (ID 41457881). Na decisão de ID 55350774 revoguei a decisão de ID 41457881 e determinei o prosseguimento do presente recurso. Intimado para manifestar-se sobre a possível ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 57337920), o agravante requereu a desistência do recurso (ID 57607260). Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora